Tribunal: TJSP
Processo: 1017076-61.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, O QUE SE DEU DIANTE DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO DA R. SENTENÇA – PROCESSO QUE TRAMITA POR MEIO DIGITAL – DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL REGISTRADA NO SITIO ELETRÔNICO MANTIDO POR ESTA E. CORTE E OS ATOS

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, O QUE SE DEU DIANTE DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO DA R. SENTENÇA – PROCESSO QUE TRAMITA POR MEIO DIGITAL – DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL REGISTRADA NO SITIO ELETRÔNICO MANTIDO POR ESTA E. CORTE E OS ATOS PROCESSUAIS INDICADOS NOS AUTOS – APESAR DA JUNTADA AOS AUTOS DE "AR" DEVIDAMENTE ASSINADO, FOI REGISTRADO NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE A TENTIVA DE CITAÇÃO POR CARTA RESULTOU FRUSTRADA – FALHA QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS DEMANDADOS, NOTADAMENTE PORQUE TAIS INFORMAÇÕES CONTAM COM CARÁTER OFICIAL, CONFORME DISPOSTO PELA LEI 11.419/06 – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA REVELIA, COM REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO, O QUE DEVERÁ SE DAR APÓS REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR PARTE DOS DEMANDADOS, E DE EVENTUAL COLHEITA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DIRETAMENTE EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO – R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017076-61.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
ARLETE AUGUSTINHO MIRANDA DIAZ e HUGO AUGUSTINHO, é apelado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS
DA SAUDE REGIÃO SERRANA VALE DO PARAIBA - UNICRED
MANTIQUEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41979
APEL.No: 1017076-61.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : HUGO AUGUSTINHO, E OUTRA
APDO. : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
PROFISSIONAIS DA SAUDE REGIÃO SERRANA VALE DO PARAIBA
UNICRED MANTIQUEIRA
JUÍZ : MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
COBRANÇA, O QUE SE DEU DIANTE DA
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO
DE
REFORMA

DESACERTO
DA
R.
SENTENÇA PROCESSO QUE TRAMITA POR
MEIO DIGITAL
DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL
REGISTRADA
NO
SITIO
ELETRÔNICO
MANTIDO POR ESTA E. CORTE E OS ATOS
PROCESSUAIS INDICADOS NOS AUTOS

APESAR DA JUNTADA AOS AUTOS DE “AR”
DEVIDAMENTE ASSINADO, FOI REGISTRADO
NO
ANDAMENTO PROCESSUAL QUE A
TENTIVA
DE
CITAÇÃO
POR
CARTA
RESULTOU FRUSTRADA FALHA QUE NÃO
PODE
PREJUDICAR
OS
DEMANDADOS,
NOTADAMENTE
PORQUE
TAIS
INFORMAÇÕES CONTAM COM CARÁTER
OFICIAL, CONFORME DISPOSTO PELA LEI
11.419/06 PRECEDENTES NESSE SENTIDO
- NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA REVELIA,
COM REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO
JUÍZO, O QUE DEVERÁ SE DAR APÓS
REABERTURA
DE
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR PARTE
DOS
DEMANDADOS,
E
DE
EVENTUAL
COLHEITA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DAS
QUESTÕES
DIRETAMENTE EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO
R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 235/238, pela qual foi julgada
procedente Ação de Cobrança, esta proposta por COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE
REGIÃO SERRANA VALE DO PARAIBA
UNICRED MANTIQUEIRA
contra
BARDAN
CONSULTORIA
EM
COBRANÇAS,
HUGO
AUGUSTINHO, e ARLETE AUGUSTINHO MIRANDA DIAZ, momento em
que o Juízo condenou os ocupantes do polo passivo ao pagamento de R$
57.010,30 (cinquenta e sete mil e dez reais e trinta centavos), conforme
buscados através da peça primeira, devendo arcar ainda os vencidos com o
pagamento de custas, despesas processuais, bem como com aqueles
relativos aos Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em
percentual correspondente a 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformados com os termos constantes da R.
Sentença como proferida, dela recorrem os corréus Hugo Augustinho, e
Arlete Augustinho Miranda Diaz, conforme dão conta suas razões que vem
juntada a fls. 243/255, para tanto clamando pela reforma da R. Sentença
como proferida, uma vez que se viram cerceados em seu direito de defesa,
o que se deu diante do equivoco do registro da movimentação processual
junto ao “site” eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, isto porque
os inconformados acompanhavam o andamento processual aguardando a
realização da última citação para que pudessem dar início a contagem do
prazo para apresentação de defesa, sendo certo que diante do registro no
sentido de que as três últimas tentativas de citação resultaram frustradas,
os demandados deixaram de apresentar defesa, o que se deu por
acreditarem não ter-se iniciado a fluência do prazo de resposta, fato esse
não apreciado com a devida correção pelo Juízo, tanto é que acabou
julgando a demanda com a indevida aplicação dos efeitos da revelia,
circunstâncias essas que, no entender dos inconformados, configura justa
causa passível de autorização da prática do ato processual em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior, motivo pelo qual deve ser anulada a R. Sentença atacada, com o
consequente retorno dos autos a Vara de origem para o restabelecimento
da regular marcha procedimental, de sorte a lhes ser possibilitada a
apresentação de defesa.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 269), momento em que a recorrida
pugnou pela manutenção da R. Sentença atacada, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo exteriorizado pelos ocupantes do polo
passivo deve ser alvo de guarida por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que, ao contrário do entendimento adotado em 1o Grau, é de se reconhecer
que não resultou configurada sua revelia nos autos, sendo indevida,
portanto, a aplicação de seus efeitos.
Conforme se percebe da análise do todo processado,
com facilidade se constata que a serventia, apesar de encartar aos autos o
aviso de recebimento (AR) devidamente assinado (fls. 229), equivocou-se
ao promover o registro da movimentação processual junto ao sistema
informatizado, fazendo constar que a tentativa de citação por carta teria
sido frustrada, isto em razão de endereço insuficiente para cumprimento do
ato citatório (fls. 234), inviabilizando assim, a adequada contagem do prazo
previsto pelo artigo 231, §1o, do Código de Processo Civil, este definidor da
apresentação da contestação, circunstância esta que não possa ser
aplicada em prejuízo dos réus.
No mais, e ao contrário do entendimento adotado pelo
Juízo, importante frisar que tal falha não possa ser suprida pelo simples fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de contarem os ocupantes do polo passivo com senha de acesso em mãos
a contar da citação, uma vez que as informações fornecidas por meio do
serviço
eletrônico
de
acompanhamento
processual,
conforme
disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, contam com cunho oficial, devendo
assim corresponder de forma precisa e eficaz ao quanto consta do todo
processado.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão,
é de se ter em mente que o posicionamento adotado pela D. Sentenciante
não tenha se mostrado ajustado a realidade constante do todo processado,
uma vez que, diante da falha cometida pela Serventia, o decreto de revelia
em desfavor dos inconformados perde totalmente sua força, porque
proferido com suporte em prática equivocada, sendo esse, aliás, o melhor
posicionamento já adotado por este E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em outras ocasiões, todas elas semelhantes a do caso em
desate:
“Ação de obrigação de fazer julgada procedente.
Apelação da ré. Irresignação procedente. Revelia. Ausência de
certidão de juntada do mandado de citação cumprido. Inobservância
do art. 241, II do CPC. Incerteza sobre a data de início da fluência do
prazo para apresentação de contestação que não pode prejudicar a
requerida, a despeito de sua postura pouco aconselhável. Segurança
Jurídica. Sentença anulada, devolvendo-se o prazo para apresentação
de contestação e permitindo-se o regular prosseguimento do feito.
Recurso provido.” (Ap. no 1100814-43.2013.8.26.0100, Relator(a): Mary
Grün; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 01/10/2014; Data de registro: 10/10/2014)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
considerou intempestiva a contestação. IMPOSSIBILIDADE: Ausência
de informação acerca da data da juntada do AR aos autos no serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônico de acompanhamento processual do Tribunal. Cunho oficial,
devendo ser preciso e eficaz, considerando-se ainda a presunção de
confiabilidade dos dados divulgados. Falha configurada. Contestação
tempestiva. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2040677-87.2013.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da
Serra - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 27/01/2014; Data de Registro:
01/02/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratórla -
Prestação de serviços - Prazo processual - Recurso Adesivo
considerado Intempestivo - Divergência entre a Informação lançada no
site oficial do Tribunal de Justiça e a certidão exarada pela Serventia -
Hipótese em que deve prevalecer a data consignada no site oficial -
Informações processuais veiculadas na página eletrônica do Tribunal
de Justiça que, após o advento da Lei n° 11.419/06, são consideradas
oficiais - Tempestividade do recurso adesivo reconhecida - Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0097023-29.2012.8.26.0000; Relator (a): Luís Fernando Lodi; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 14/08/2012; Data de Registro: 20/08/2012)
Diante de tais considerações, de rigor que se acolha a
pretensão recursal deduzida pelos inconformados, o que implica na
anulação da R. Sentença alvejada, uma vez que o Juízo reconheceu
indevidamente a presença de revelia que, repita-se, não se registrou no
caso em exame, devendo, por força de consequência o pedido inicialmente
deduzido ser reapreciado, o que deverá se dar após abertura de prazo para
apresentação de peça defensiva por parte dos demandados, com plena
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se
constituindo assim o pleito em alvo de efetiva prestação jurisdicional, o que
não poderá se dar com base nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, uma vez que os autos não se mostram em condições de
imediato julgamento pela Turma Julgadora, fato que impossibilita a efetiva e
imediata solução da lide.
Assim, por força do quanto exposto, deve ser anulada a
R. Sentença sob ataque, de sorte a se promover ao normal
desenvolvimento do feito, com a necessária reabertura de prazo para
apresentação de contestação pelos demandados. A reabertura de prazo de
resposta, naturalmente implica em reabertura da fase instrutória,
possibilitando, tanto a indicação de provas, quanto sua colheita, para então,
e só então, se dar o sentenciamento, agora com adequada apreciação de
todos os elementos de cognição que vierem a ser encartados aos autos.
Com base em tal raciocínio, e em se entendendo
precipitada a prolação da R. Sentença como proferida, por força de
consequência deve ser alvo de modificação o entendimento de 1o Grau, isto
para que após efetiva apreciação da defesa apresentada pelos
inconformados, seja concedida oportunidade as partes para que produzam
as provas que entendam necessárias para o correto desate da questão, daí
a necessária anulação da R. Sentença sob ataque, porque absolutamente
inadequada no trato da questão em exame.
Pelo exposto, dá-se provimento ao Recurso, anulando-se
a R. Sentença como proferida, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator